Tribunal: STF
Processo: AI 118693
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL.
- EMENDA REGIMENTAL N. 02/85.
INOCORRENCIA DAS HIPÓTESES DOS INCISOS I A XI DO ART. 325 DO
RISTF. ARV. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
INCIDENCIA DA SÚMULA 279 (PROVAS).
AGRG IMPROVIDO.